Tribunal: STF
Processo: RE 452274
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental e embargos de declaração no recurso extraordinário. Aclaratórios recebidos como agravo regimental, nos termos da jurisprudência do Tribunal. Aquisição de matérias-primas, insumos e produtos intermediários sob regime de isenção, de não tributação ou de alíquota zero. Devolutividade restrita. Reconhecimento do direito ao crédito quanto aos insumos isentos. Possibilidade de correção monetária pela oposição injustificada quanto à referida hipótese. Precedentes.



    1. O acórdão objeto do recurso extraordinário, na parte referente aos insumos isentos, transitou em julgado, eis que a União Federal, ao deduzir o apelo extremo em questão, insurgiu-se apenas quanto às hipóteses de não tributação e de alíquota zero.



    2. Não há qualquer esclarecimento a ser realizado quanto ao entendimento firmado pelo juízo monocrático, na medida em que a decisão foi reformada quanto às hipóteses de alíquota zero e de não incidência, ressaltando-se que essa última espécie de desoneração é sinônimo de não tributação.



    3. O precedente invocado pela União externa entendimento juridicamente adequado, porém inaplicável ao caso, haja vista a ocorrência da ilegitimidade da oposição do Fisco no presente feito. Diante da recusa injustificada do aproveitamento dos créditos escriturais, a jurisprudência da Suprema Corte é firme em reconhecer a possibilidade de proceder à correção dos valores que serão compensados por força do princípio da não cumulatividade. Precedentes.



    4. Agravos regimentais não providos.